Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727163-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para impedir a restrição cadastral e suspender a cobrança das prestações vencidas e vincendas do contrato entabulado entre as partes. Em suas razões, os agravantes sustentam que o Edital de Licitação prevê, expressamente, a possibilidade de distrato ou rescisão judicial, com perda das arras. Aduzem que, demonstrado que os agravantes não têm interesse em prosseguir com o avençado, assiste-lhes o direito à suspensão de quaisquer cobranças referentes às parcelas vencidas e vincendas. Argumentam que, com a rescisão do contrato, o imóvel ficará disponível à Terracap para que esta o comercialize novamente. Afirmam que o receio de dano irreparável emerge da continuidade de cobrança das parcelas contratuais, da inclusão do nome dos agravantes junto aos sistemas de proteção ao crédito e de eventual consolidação da propriedade em razão da alienação fiduciária. Sustentam que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de o licitante requerer a rescisão do contrato. Liminarmente, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para suspender o processo de consolidação da propriedade em face da alienação fiduciária e para proibir a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Intimados os agravantes acerca de eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido para suspensão do processo de consolidação da propriedade em face da alienação fiduciária, estes requereram a desconsideração do pedido formulado, haja vista que referido pleito ainda não foi analisado pelo Magistrado a quo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Acolho o pedido de desistência recursal parcial e admito o recurso apenas quanto à suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vencidas e vincendas e quanto à inclusão dos nomes dos recorrentes em cadastros de inadimplentes. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O risco de dano emerge da impossibilidade financeira de os agravantes honrarem com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, bem como de eventual inserção de seus nomes em cadastros de restrição de créditos. Contudo, a verificação da presença do requisito do perigo de dano, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja a probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciada a sua presença. À primeira vista, da análise da escritura pública de compra e venda (ID no 13153925 – págs. 18/29), não se vislumbra a existência de cláusula resolutiva, tampouco a previsão de arrependimento que possibilite aos adquirentes rescindir o negócio sem demonstrar qualquer inadimplemento da parte contrária. Desse modo, ausente a probabilidade do direito dos agravantes, não se mostra possível, em sede de liminar, a suspensão das obrigações decorrentes da avença, tampouco se mostra viável impedir que a agravada, constatada a existência de dívida pendente, inscreva o nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020 14:21:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator